Tribunal: STJ
Processo: 2225175-41.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891021 - SP (2025/0102163-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: KAUAN ALEXANDRE LIMA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CAIO VALERIO PADILHA GIACAGLIA - SP335609
STEPHANIE RIBEIRO DA SILVA - SP488182
BRUNA FERNANDA QUEIROZ SILVA - SP467608
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A
MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu
do agravo em recurso especial, em razão da interposição de embargos de declaração e
recurso especial pela mesma parte contra o mesmo acórdão.
2. O agravante foi condenado por crimes previstos no Código Penal, com pena de 14
anos e 07 meses de reclusão. A revisão criminal foi julgada improcedente pelo Tribunal
local, mantendo a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a interposição de dois recursos pela
mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame do recurso protocolado por
último, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão judicial
impede o conhecimento daquele interposto por último, em observância ao princípio da
unicidade recursal.
5. Ocorre preclusão consumativa quando a parte ingressa com mais de um recurso contra
a mesma decisão, sendo conhecido apenas o primeiro recurso interposto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a
mesma decisão judicial impede o conhecimento daquele protocolizado por último, em
observância ao princípio da unicidade recursal. 2. Ocorre a preclusão consumativa
quando a parte interpõe mais de um recurso contra a mesma decisão, sendo conhecido
apenas o primeiro recurso interposto".
Documento eletrônico VDA49392836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:45
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 8b5ad072-e3cc-47e7-a484-351689d119cd

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a"; CPP, arts. 157, 226, 386, V e
VII, 564, IV.
STJ, AgRg no AREsp 2.053.040/SP, Rela. Mina. Laurita
Jurisprudência relevante citada:
Vaz, Sexta Turma, DJe 06.05.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.552.445/SP, Rel. Min.
Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe 29.08.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49392836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:45
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 8b5ad072-e3cc-47e7-a484-351689d119cd

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891021 - SP (2025/0102163-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: KAUAN ALEXANDRE LIMA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CAIO VALERIO PADILHA GIACAGLIA - SP335609
STEPHANIE RIBEIRO DA SILVA - SP488182
BRUNA FERNANDA QUEIROZ SILVA - SP467608
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A
MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu
do agravo em recurso especial, em razão da interposição de embargos de declaração e
recurso especial pela mesma parte contra o mesmo acórdão.
2. O agravante foi condenado por crimes previstos no Código Penal, com pena de 14
anos e 07 meses de reclusão. A revisão criminal foi julgada improcedente pelo Tribunal
local, mantendo a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a interposição de dois recursos pela
mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame do recurso protocolado por
último, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão judicial
impede o conhecimento daquele interposto por último, em observância ao princípio da
unicidade recursal.
Documento eletrônico VDA49392839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:45
Código de Controle do Documento: 89581e85-7c8d-4544-b5cf-b369a3f15c57

5. Ocorre preclusão consumativa quando a parte ingressa com mais de um recurso contra
a mesma decisão, sendo conhecido apenas o primeiro recurso interposto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a
mesma decisão judicial impede o conhecimento daquele protocolizado por último, em
observância ao princípio da unicidade recursal. 2. Ocorre a preclusão consumativa
quando a parte interpõe mais de um recurso contra a mesma decisão, sendo conhecido
apenas o primeiro recurso interposto".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a"; CPP, arts. 157, 226, 386, V e
VII, 564, IV.
STJ, AgRg no AREsp 2.053.040/SP, Rela. Mina. Laurita
Jurisprudência relevante citada:
Vaz, Sexta Turma, DJe 06.05.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.552.445/SP, Rel. Min.
Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe 29.08.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por KAUAN ALEXANDRE LIMA
DOS SANTOS, contra decisão da Presidência deste STJ que não conheceu do recurso
especial.
O agravante foi originariamente condenado como incurso nos arts. 157, § 2o,
II, V, e VII, e § 2o-A, I, c/c art. 61, II, “h” e “j”, na forma do art. 70, primeira parte, todos
do Código Penal, à pena de 14 anos e 07 meses de reclusão, em regime fechado, e ao
pagamento de 35 dias-multa, no valor mínimo legal (fls. 251-259).
O Tribunal local julgou improcedente a revisão criminal, mantendo a
condenação do recorrente (fls. 251-259).
A Defesa interpôs recurso especial para, com fundamento no art. 105, inciso
III, alínea “a”, da Constituição Federal, alegar violação aos arts. 157, 226, 386, V e VII,
564, IV, todos do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade do reconhecimento
fotográfico e insuficiência de provas (fls. 266-288).
O Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso especial por incidência dos óbices
das Súmulas n. 283, STF, e n. 7, STJ (fls. 471-473).
Documento eletrônico VDA49392839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:45
Código de Controle do Documento: 89581e85-7c8d-4544-b5cf-b369a3f15c57

A defesa apresentou agravo em recurso especial (fls. 476-482).
A Presidência deste STJ não conheceu o recurso (fl. 511), ao que sobreveio o
agravo regimental (fls. 516-521)
O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo não conhecimento do
agravo regimental (fls. 536-540).
É o relatório.
VOTO

Conforme se depreende dos autos, o agravante interpôs, em
,
24/09/2024
embargos de declaração contra o acórdão que negou provimento à apelação (fls. 441-
443).
Posteriormente, em
, a defesa interpôs recurso especial contra o
02/10/2024
mesmo acórdão (fls. 266-288).
Contudo, consoante entendimento desta Corte Superior, a interposição de dois
recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que
tenha sido protocolado por último, em razão da ocorrência de preclusão consumativa e
do princípio da unicidade recursal. Excetuam-se os casos de recurso especial interposto
de forma concomitante à interposição do recurso extraordinário, o que não é o caso.
A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
APRESENTAÇÃO
DE
DOIS
RECURSOS
SIMULTÂNEOS PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA
DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRETENSÃO DE
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 579/STJ. INVIABILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTES DE JULGAMENTO
NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL
APRESENTADOS PELA MESMA PARTE. INTEMPESTIVIDADE
DO SEGUNDO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A Defesa apresentou 2 (dois) recursos desafiando o
acórdão proferido pelo Tribunal de origem no julgamento da apelação,
sendo o primeiro os aclaratórios, e, posteriormente, o recurso especial.
2. No caso de interposição de 2 (dois) recursos pela mesma
parte e contra o mesmo decisum, apenas o primeiro - na espécie, os
aclaratórios - poderá ser conhecido, em virtude da preclusão
consumativa e do princípio da unicidade recursal, que veda a
Documento eletrônico VDA49392839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:45
Código de Controle do Documento: 89581e85-7c8d-4544-b5cf-b369a3f15c57

interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão
judicial, ressalvada a interposição de recursos especial e extraordinário.
Precedente do STJ.
7. Agravo regimental desprovido" (AgRg no AREsp n.
2.053.040/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
).
6/5/2022

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO PENAL. APRESENTAÇÃO DE DOIS
RECURSOS PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA
DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE
RECURSAL.
VIOLAÇÃO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-
se no sentido de que a interposição de dois recursos pela mesma parte
contra a mesma decisão judicial impede o conhecimento daquele
protocolizado por último, em estrita observância ao princípio da
unicidade recursal.
2. Não comporta conhecimento o recurso especial da Defesa
interposto contra o acórdão de revisão criminal na pendência de
julgamento dos embargos de declaração opostos por ela contra o mesmo
decisum. Precedentes do STJ.
3. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp n.
2.552.445/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), DJe de
).
29/8/2024

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49392839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:45
Código de Controle do Documento: 89581e85-7c8d-4544-b5cf-b369a3f15c57

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0102163-5
AREsp 2.891.021 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000257620228260540 15001415020218260505 15001423520218260505
22251754120248260000 257620228260540
25762022826054015001415020218260505
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: KAUAN ALEXANDRE LIMA DOS SANTOS
ADVOGADO
: CAIO VALERIO PADILHA GIACAGLIA - SP335609
ADVOGADA
: STEPHANIE RIBEIRO DA SILVA - SP488182
ADVOGADA
: BRUNA FERNANDA QUEIROZ SILVA - SP467608
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: KAUAN ALEXANDRE LIMA DOS SANTOS
ADVOGADO
: CAIO VALERIO PADILHA GIACAGLIA - SP335609
ADVOGADA
: STEPHANIE RIBEIRO DA SILVA - SP488182
ADVOGADA
: BRUNA FERNANDA QUEIROZ SILVA - SP467608
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055155514258810<5@
2025/0102163-5 - AREsp 2891021 Petição : 2025/0036936-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49387380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 14:30:11
Código de Controle do Documento: D413D0B7-7EDC-4661-9C3C-69D54F1C48DA